Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÕES. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A extinção da ação penal por inépcia formal da denúncia é medida de caráter excepcional. É dever do órgão acusatório expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias para que seja viabilizado o exercício do direito ao contraditório, nos termos do art. 41 do CPP. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP, os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal, rejeita-se a preliminar de inépcia da peça acusatória inicial.

2. Inexistente nos autos qualquer elemento capaz de gerar hesitação acerca da higidez mental do acusado, a instauração do incidente de insanidade mental era desnecessária, motivo pelo qual o silêncio do juízo a quo acerca do pedido não é capaz de gerar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que não antevisto o prejuízo.

3. O delito de estelionato, com o advento da Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ser processado mediante ação pública condicionada à representação. Essa representação prescinde de rigor formal, de modo que a demonstração inequívoca da vítima de ver o réu responsabilizado penalmente é suficiente à formalização da representação.

4. Nos crimes patrimoniais, de acordo com a jurisprudência pacífica deste eg. TJDFT, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como no caso. Assim, demonstrado que o réu, mediante ardil, induziu a vítima em erro, adquirindo vantagem patrimonial ilícita em detrimento do prejuízo daquela, passível a sua condenação nas penas do art. 171, caput, do Código Penal (estelionato).

5. O pedido de reparação mínima do dano material experimentado pela vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), formulado pelo Ministério Público na peça acusatória inaugural, deve ser comprovado. Logo, apenas o valor incontroverso pode ser objeto de condenação na esfera penal, no caso, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.